Tribunal: TJSP
Processo: 2184926-48.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Licença Prêmio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma do V. Acórdão da Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública deste E. Tribunal que negou provimento a recurso inominado cível, mantendo a r. sentença condenou o Município ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma do V. Acórdão da Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública deste E. Tribunal que negou provimento a recurso inominado cível, mantendo a r. sentença condenou o Município ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI 2223132-05.2022.8.26.0000, que considerou inconstitucional o artigo 15, do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. A modulação de efeitos se deu com base no princípio da ponderação dos resultados, do fato consumado e da boa-fé objetiva, levando-se em conta a grave insegurança jurídica gerada pela nulidade da lei, que permitia o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos daquele Município, com vistas à preservação da coisa julgada, da segurança jurídica, estabilização dos atos administrativos realizados, bem como as expectativas geradas a partir da norma presumidamente constitucional. Inteligência do artigo 988, do Código de Processo Civil, e artigo 13, I, "j", e 195, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Reclamação cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. O direito do servidor ao recebimento da licença-prêmio em pecúnia deve ser respeitado, uma vez que, tendo natureza jurídica de verba alimentar, foi constituído enquanto a lei ainda estava em vigor e era presumidamente válida. Pedido de desistência do Município da presente reclamação. Necessidade, entretanto, em razão de decisões conflitantes, de esclarecimento quanto à modulação de efeitos na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Reclamação improcedente.